Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-10.2020.8.07.0005
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701996-10.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO GONCALVES DE LIMA APELADO: ANA MARIA RABELO SILVA, AKISSA MICHELLE GUIMARAES LUSTOZA, JESSYCA RIZZA BITTENCOURT, ROMULO GONCALVES DE LIMA, ESPÓLIO DE CARLOS SUSUMO OGAWA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 933, à parte apelada para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar acerca da manifestação de ID 48496858, inclusive, sobre eventual nulidade da r. Sentença, em razão da ausência de regular intimação dos herdeiros, tendo em vista o disposto nos artigos 313, parágrafos 2o, II e 682, II, ambos do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Brasília, 10 de julho de 2023. Desembargador Eustáquio de Castro Relator